Tribunal: TJPA
Processo: 0805471-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805471-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDALVA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: TEREZINHA CARNEIRO DA SILVA, NEIRE CARNEIRO DA SILVA, LEOCADIA CARNEIRO DA SILVA, EPITACIO CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da decisão que negou liminarmente a reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC.

3. Decisão escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE BELCHIOR CARNEIRO DA SILVA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE LUCIDALVA PEREIRA DA SILVA
, objetivando reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu a liminar nos autos de Ação de Reintegração de Posse (processo n. 0803815-52.2022.8.14.0028) ajuizada contra
TEREZINHA SILVA DA COSTA, NEIRE CARNEIRO DA SILVA, EPITÁCIO CARNEIRO DA SILVA, LEOCÁDIA CARNEIRO DA SILVA, ADRIANE CARNEIRO DA SILVA, RAFAEL CARNEIRO DA SILVA E OUTROS QUE SE ACHAREM NO IMÓVEL.

Alega em inicial preencher os requisitos para a concessão de liminar de reintegração; que a contemporaneidade fática que o juízo se refere é distinta da contemporaneidade fática que fundamenta o presente pedido, haja vista que se remete ao comodato existente quando o falecido senhor Belchior se encontrava vivo; que enquanto vivo não havia precariedade na posse dos requeridos, tampouco a configuração do esbulho possessório, pois que somente se configura após o falecimento do senhor Belchior, em 18/04/2021, com a extinção imediata do comodato, passando o bem a integrar o acervo patrimonial do espólio; e que houve a notificação dos requeridos sobre a extinção do comodato em 18/04/2021, em razão do falecimento do senhor Belchior, bem como, a notificação para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.

Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de ID 12510596 a liminar fora indeferida

Contrarrazões apresentadas no ID. 13229549, pugnando pela manutenção da decisão de 1º grau, uma vez que não há motivo que venha sustentar a retirada dos possuidores do imóvel, seja porque eles exercem a plena posse desde o ano de 2005, seja porque a adquiriram de maneira mansa e pacífica dentro do prazo legal, ininterruptamente, sem qualquer oposição de terceiro que se diz proprietário e, por fim, seja porque não resta comprovado nenhum dos requisitos autorizadores da comprovação de posse a favor da agravante.

Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Redistribuídos os autos em razão da equalização, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Em fundamentos da decisão recorrida, o juízo da causa asseverou em seu decisum sobre a questão, ora discutida:

[...] “Examinando detidamente a peça inaugural, seu argumentos e documentos, percebo que não há contemporaneidade que justifique a urgência da medida pretendida. Ora, a situação narrada na inicial ( de comodato) está consolidada no tempo, ao que tudo indica, desde a aquisição da posse pelo falecido, em 2005, sendo que esta parecia ser a vontade do falecido.

Assim, considerando que as coisas encontram-se estabilizadas juridicamente, entendo pertinente manter-se o estado atual, razão pela qual reconheço inexistir o requisito da urgência no caso.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.”

Em suas razões recursais, a parte autora/agravante pugna pela reforma da decisão, para que a liminar seja concedida em sede de recurso, a fim de a reintegrar na posse da área objeto da lide.

Inicialmente, importante mencionar que, reiterando o que já fora exposto na análise do pedido liminar em 1º e 2º grau, para se conseguir a reintegração de posse anterior, cumpre à parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC.

Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação.” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2ª ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído"(Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13ª edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim,
em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda
, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em comprovar sua posse agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto de atividades agrárias
e nem o pleno exercício da função social da posse do imóvel como forma de merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta posse sobre o imóvel turbado,
não tendo comprovado sequer os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC
. 2-Oportuno salientar que
o título de propriedade sozinho não é capaz de comprovar o exercício da posse
, ademais, difícil imaginar a posse alegada, quando em sede de audiência, a própria parte autora afirma que na área objeto do litígio tinha apenas uma casa, poucos animais, que o vizinho era quem cuidava das plantas e que o mesmo utilizava os frutos para consumo próprio e que a última vez que esteve no imóvel foi há cerca de 6 meses antes da ocupação. 3-Como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau, as fotos juntadas a fim de demonstrar o exercício da posse agrária não são suficientes, seja porque não se sabe a data dos mesmos, nem a localização em que foram feitos, já que produzidos unilateralmente. 4-Da mesma forma, a parte autora não juntou qualquer documento probante no sentido de demonstrar que a área objeto do litígio corresponde à área demarcada como de reserva legal pelo órgão ambiental competente, nos termos dos arts. 14 § 1º c/c 18, ambos da Lei 12.651/12, pelo contrário, depreende-se na matrícula do imóvel juntado aos autos, que inexiste averbação de área de reserva legal. 5-
No caso em comento, observa-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a configuração dos requisitos possessórios, não tendo juntado qualquer documento que indicasse a posse direta ou indireta anterior, muito menos o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.
5-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes JAIR TOZO LIMA JUNIOR E OUTROS e apelados MOVIMENTO DOS SEM-TERRA MST E OUTROS. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004736-21.2017.8.14.0060, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

-

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Ação de Reintegração de Posse se consubstancia no instrumento processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho. Destina-se, pois, a resguardar ao possuidor o direito de defender sua posse contra terceiros.
No entanto, para a sua propositura, hão de restar configuradas as condições específicas, quais sejam, a prova da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência do esbulho, e a perda da posse. 2 - As provas contidas nos autos são insuficientes para comprovar a alegada posse, razão pela qual não merece reforma a sentença guerreada.
3 - Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Fortaleza, 19 de julho de 2023 FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 02189050520158060001 Fortaleza, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023)

-

APELAÇÃO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE:
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO
– POSSE DIRETA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de procedência do pedido de manutenção de posse formulado em desfavor do apelado, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos havidos. 3. A questão principal volta-se ao pedido de manutenção de posse formulado pela apelante que envolve o imóvel denominado Sítio Laguinho, localizado entre o Igarapé das Cruzes e o Igarapé Jararaca. 4. Questão dirimida à luz do dispõe o art. 1.196 do Código Civil e art. 560 do Código de Processo Civil. 5. O alegado esbulho teria ocorrido após a edificação de um pico e derrubada de um açaizal, advindo daí prejuízos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6. O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados a posse anterior, o esbulho e a perda da posse. 7. Com efeito, para o acolhimento da proteção possessória, imperioso se mostra a prova da posse anterior, fato que, no caso dos autos, não restou demonstrado, uma vez que o acervo probatório revela que a área objeto da lide seria de propriedade dos senhores Jucinaldo Teixeira da Silva, Raimundo Nascimento da Silva, Antônio Ribeiro da Silva, Maria Cacilda Ribeiro Miranda e Maria Ribeiro, os quais nomearam o requerido como seu procurador na modalidade em causa própria, o qual não poderá ser revogado e é previsto no artigo 685 do Código Civil. 8. Os depoimentos colhidos na Audiência não ratificam a pretensão autoral, uma vez que a única testemunha arrolada declarar a existência de demarcação anterior. 9. Em que pese a alegação de defesa da posse pelo apelante, ora requerente, este, de fato não ocupava o imóvel, no qual o recorrido passou a exercer a posse. 10. Recurso conhecido e improvido Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante FRANCISCO DA SILVA TAVARES e apelado JUCENILDO TEIXEIRA DA SILVA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém, 20 de setembro de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora Normal (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002750-20.2013.8.14.0077, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

-

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANTERIORIDADE DA POSSE NÃO COMPROVADA.
Conforme interpretação conjunta dos arts. 1.210 do CC, 560 e 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, devendo, no entanto, demonstrar: i) a sua posse; ii) o esbulho; iii) a data do esbulho; e iv) a perda efetiva da posse. In casu, não lograram êxito os apelantes em demonstrar, seja pela prova documental, seja pela prova testemunhal, a posse que alegaram exercer sobre o imóvel litigioso.
Circunstâncias peculiar dos autos em que sequer restou comprovada a efetiva localização do bem, tampouco esbulho possessório imputado aos apelados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70083371955 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

-

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

-

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. CORRETA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. O laudo pericial de id. 365695 - Pág. 156 a 180 diferente do que afirma o apelante, demonstra que o perito respondeu aos quesitos por ele mencionados (03 e 04), quando afirmou serem inconsistentes as perguntas realizadas. II- Não se pode obrigar que o perito responda uma pergunta, quando conforme seu entendimento, a mesma resta inconsistente, ainda mais em se tratando de um perito expert para o caso, que para tanto não possui competência para reanálise de matrícula do imóvel, o que se pode verificar desde já através dos documentos juntados pelos próprios autores. Além disso, há nos autos memoriais finais apresentado por ambas as partes. III- MÉRITO:
O que se denota dos autos, é que o autor sequer comprova a posse do bem, vindo a discutir sempre a questão da propriedade, que para tanto, não possui qualquer relevância para o caso em questão, o que por si só impede a procedência da ação, ante a ausência de um dos requisitos necessários para tal.
IV- Não há como vislumbrar a posse e o esbulho, pois o laudo pericial, que para tanto não possui qualquer mácula, concluiu conforme resposta ao quesito número 5, que a área descrita no pedido inicial não faz parte do loteamento invadido, conforme resposta do quesito 9 que afirma: “Considerando a unificação dos lotes que formam o loteamento matriculado sob o nº 5779, pode o Sr. Perito afirmar que a área invadida está a margem direita da Rodovia Castanhal/Belém, Br 316”. V- Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004518-46.2008.8.14.0015, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

-

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional.
Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho
. Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. (TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

-

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...).
Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC.
Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

-

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta,
devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

No mesmo sentido, calha invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)
2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma.
É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)"

-

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LOTEAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. USUFRUTO CONSTITUÍDO ANTES DA INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO DOMÍNIO PÚBLICO. PERMANÊNCIA PACÍFICA E DE BOA-FÉ DO PARTICULAR POR MAIS DE TRINTA ANOS NO TERRENO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com o art. 927 do CPC/1973, nas ações possessórias é necessário que a parte autora comprove, cumulativamente, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do fato ilícito, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e, por sua vez, a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A teor do art. 1.196 do Código Civil "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", porquanto a tutela possessória pressupõe um situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

4. Hipótese em que as instâncias ordinárias julgaram improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo poder público, diante do fato de o agravado ter permanecido no terreno por mais de 30 (trinta) anos sem interrupção e de forma pacífica, por ato de permissão do antigo proprietário, não vislumbrando qualquer esbulho ou ocupação irregular do imóvel anteriormente à data em que o Município registrou o loteamento urbano ou celebrou o contrato de concessão de uso.

5. A desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 6. In casu, a ação de reintegração de posse, na realidade, funda-se unicamente no título de domínio, questão passível de discussão nas ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito), até porque a Corte a quo reconheceu que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião e sequer admitiu a prescrição aquisitiva da propriedade em favor do réu, visto que ocupava a área mediante mera tolerância do antigo proprietário.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 03/08/2018)"

Logo, sendo a posse o fundamento do pedido e da causa de pedir das ações possessórias, revela-se irrelevante, senão impertinente, o direito de propriedade sobre a
res,
justificando-se o teor do art. 1.210, §2º, do CC e do art. 557, parágrafo único, do CPC, segundo os quais:

"Art. 557. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa".

Nesse contexto, entendo que o recurso de agravo não merece provimento, eis que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a posse do terreno ou a existência de comodato verbal, deixando de comprovar a anterioridade da posse que alega exercer sobre o imóvel.

Demais disso, agravante não comprovou esbulho de área que diz ser proprietária e possuidora, qual a efetiva data da celebração do contrato verbal de comodato, sua finalidade e vigência.

Deste modo, nesta fase processual, deve preponderar a presunção da regularidade da ocupação do imóvel pelos requeridos, impondo-se a manutenção da decisão guerreada.

Portanto, constata-se que a decisão que negou a liminar de reintegração de posse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para não conceder a liminar requerida, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024